Tribunal: TJDFT
Processo: 0014433-97.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AR. INTIMAÇÃO DO PATRONO. DJE.
1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 485 ser necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia por mais de 30 (trinta) dias.
2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, mediante carta com aviso de recebimento, bem como do seu patrono, via DJe, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor.
3. Recurso não provido.